Tribunal: STF
Processo: HC 214990
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão, proferido no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 743.383/SP



     



    2. Colhe-se dos autos que o r. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Limpo Paulista/SP determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Condenou-o a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, considerado o crime de roubo, absolvendo-o da imputação de associação criminosa. Negou o recurso em liberdade, dizendo permanecerem os motivos ensejadores da custódia.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Aponta ter sido o paciente absolvido do crime de associação criminosa, a implicar alteração da situação que resultou na imposição da custódia. Argumenta mediante suas condições pessoais: primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O r. Juízo, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 4), aludiu aos contornos do fato delitivo, ressaltou a existência de indícios da prática do crime de maneira organizada entre diversos agentes, com restrição de liberdade das vítimas. Na sentença, negou o recurso em liberdade, ressaltando haver o paciente permanecido custodiado durante a instrução criminal, bem como as circunstâncias do delito, a demonstrarem a periculosidade do paciente.



     



    7. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta da conduta, a partir do seu modus operandi. Tem-se risco à ordem pública. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    8 . O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



 



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator